Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718425-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MHP INTERMEDIACAO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra decisão (ID 58790680) da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de MHP INTERMEDIACAO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da empresa executada. Em suas razões (ID 58790679), alega que: 1) as pesquisas no Sisbajud e Renajud restaram infrutíferas; 2) desde o início de 2014 as pessoas jurídicas passaram a apresentar a ECF à Receita Federal, em substituição à Declaração de Imposto de renda; 3) o sistema Infojud tal como se apresenta hoje é capaz de captar apenas informações até o ano de 2014; 4) a negativa fere os princípios cooperação e da razoabilidade; 5) há perigo de dano em razão das medidas para localização de bens infrutíferas. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que deferido o envio de Ofício a Receita Federal para apresentar a ECF da agravada. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 58790682). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A possibilidade de que seja enviado ofício para a Receita Federal, a fim de que apresente Escrituração Contábil Fiscal da empresa executada, pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator